Tribunal: TJSP
Processo: 0006651-20.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência. Primariedade. Presunção de inocência. Condenação anterior sem indicação do respectivo trânsito em julgado não se presta para positivar a reincidência da pessoa (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII).